Tribunal: TJBA
Processo: 8167009-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167009-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: MATEUS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, ADILSON COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CONTRATO DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.

I.
Caso em exame

1. Narra o autor que firmou contrato com a empresa ré para reduzir parcelas de um financiamento bancário. Contudo, a empresa não repassou os pagamentos ao banco, tornando o autor inadimplente e em risco de ter seu carro apreendido. Afirma ter sido induzido ao erro e considera a atividade da empresa ilícita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
perquirir se a contratação de renegociação de dívida
firmada com a ré em relação a contrato que
possuía com o
b
anco
financiador de seu veículo possui validade jurídica.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço ofertado pela Instituição Apela
nte
, em decorrência da mácula ao dever de informação,
da publicidade enganosa e a consequente necessidade de declaração da nulidade do contrato, nos termos do art. 166, inciso II, do CC.

IV. Dispositivo

APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167009-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e como apelada MATEUS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA